Tribunal: TJSP
Processo: 1003967-56.2018.8.26.0244
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Internação Compulsória
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Internação compulsória – Direito à saúde – Artigo 196 da CRFB e Lei Federal no 10.216/01 – Legitimidade passiva e solidariedade dos entes federativos – Situação fática que aponta a necessidade da medida extrema da internação involuntária – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE AMBOS OS RÉUS DESPROVIDOS, BEM COMO

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Internação compulsória – Direito à saúde – Artigo 196 da CRFB e Lei Federal no 10.216/01 – Legitimidade passiva e solidariedade dos entes federativos – Situação fática que aponta a necessidade da medida extrema da internação involuntária – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE AMBOS OS RÉUS DESPROVIDOS, BEM COMO REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003967-56.2018.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que são apelantes PREFEITURA
MUNICIPAL DE IGUAPE e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados KATIA CRISTINA DE FARIAS e EDVALDO DE FARIAS
SANTOS (CURADOR ESPECIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DE AMBOS
OS
RÉUS
DESPROVIDOS,
BEM
COMO
REMESSA
NECESSÁRIA
DESPROVIDA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003967-56.2018.8.26.0244 -Voto no 11140
2
VOTO No 11140
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁIA No 1003967-56.2018.8.26.0244
COMARCA: IGUAPE
RECORRENTES: MUNICÍPIO DE IGUAPE, ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO
EX OFFICIO
RECORRIDA: KATIA CRISTINA DE FARIAS
INTERESSADO: EDVALDO DE FARIAS SANTOS
Julgador de Primeiro Grau: Fausto Dalmaschio Ferreira
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
Internação
compulsória Direito à saúde Artigo 196 da CRFB e Lei
Federal no 10.216/01 Legitimidade passiva e solidariedade
dos entes federativos
Situação fática que aponta a
necessidade da medida extrema da internação involuntária
Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DE
AMBOS
OS
RÉUS
DESPROVIDOS, BEM COMO REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDA.
Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas
pelos réus MUNICÍPIO DE IGUAPE e ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença
de fls. 108/112, que julgou procedente ação de internação compulsória ajuizada por
KATIA CRISTINA DE FARIAS, a qual determinou a obrigação do Município e do
Estado de fornecer vaga para a internação de Edvaldo de Farias Santos, filho da autora e
portador de esquizofrenia.
Em suas razões (fls. 118/127), o Estado de São Paulo
argumenta, em suma, que não restou comprovado que a internação compulsória do
paciente é a medida mais adequada para seu tratamento, destacando-se que “a vontade de
ser tratada do paciente é elemento essencial para o sucesso do tratamento e sem esta,
nulas as chances de que possa dar certo a internação”. Por fim, sustenta que “o Estado de
São Paulo não tem qualquer ingerência sobre a clínica e não tem poderes para determinar
a internação de pacientes”, diferentemente do ente municipal corréu. Subsidiariamente,
requer o afastamento das “astreintes” ou, ao menos, sua redução.
Já o Município de Iguape (fls. 128/132) sustenta, em suma,
que “não se mostra razoável e tampouco proporcional que a Administração Pública oferte
uma internação, a fim de findar a situação de forma paliativa, e no atual momento não há
recursos financeiros para internação do requerente”. Assim, requer o afastamento da
condenação do Município de Iguape.
Contrarrazões às fls. 143/144.
O parecer da douta PGJ é contrário ao provimento dos apelos
(fls. 152/155).
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003967-56.2018.8.26.0244 -Voto no 11140
3
Com efeito, nos termos do artigo 3o da Lei Federal no
10.216/01, é “de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde
mental, a assistência e promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos
mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em
estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que
ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais” (grifos meus).
Daí a conclusão, de clareza meridiana, que o direito dos
portadores de quaisquer enfermidades ao tratamento médico-hospitalar adequado se insere
no âmbito do direito à saúde, que goza de assento na Constituição Federal.
No mais, é necessário afastar quaisquer argumentos acerca de
eventual irresponsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento do tratamento.
Consoante dispõe a Carta Maior brasileira, os entes federativos têm competência material
comum quando se trata de direitos fundamentais do indivíduo, tal como a saúde; in verbis:
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas e conservar o patrimônio público;
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;(...)” (grifos
meus).
Quanto à situação fática, o relatório de fl. 15, do Dr. Carlos
Antunes Teixeira, CRM 25.000, médico da rede municipal de saúde, informa que o
paciente está em crise, sendo a situação de extrema urgência, havendo necessidade de
internação em Hospital Psiquiátrico para evitar mal maior.
Como destacado pela r. sentença:
[...] de acordo com o relatório médico trazido aos autos, a
medida pleiteada se afigura indispensável à proteção do
jovem, de sua genitora, e das pessoas de seus convívio social,
sendo necessária e adequada à situação de perigo em que o
réu Edvaldo e sua família se encontram no presente
momento.
Nesse sentido, ressalta-se que foi deferida a tutela provisória
de urgência, determinando a internação compulsória em questão (fls. 33/35).
Tal internação foi efetivada e, corroborando o relatório
anterior, o relatório médico de fl. 140, do Dr. Aloisio Lopes Priuli, CRM 29.778, do Centro
Terapêutico Estrela do Amanhecer, informa que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003967-56.2018.8.26.0244 -Voto no 11140
4
[o paciente Sr. Edvaldo de Farias Santos, com sintomas
compatíveis
com
esquizofrenia
hebefrênica]
possui
incapacidade de funcionamento para realizar suas atividades
laborativa se corriqueiras, por apresentar disfunção de
capacidade de pensamentos e processamentos, sendo
irreversível, progressiva e sem cura, e incapacitado para os
atos da vida civil, sem mais.
Eu, como médico responsável, atesto que o mesmo se
encontra em processo de internação com quadro irreversível,
mantendo-se
ainda
sem
a
possibilidade
de
acesso
desassistido à sociedade.
No mais, observa-se que o direito à saúde é norma de eficácia
plena e de aplicabilidade imediata, não sendo admitido seu não cumprimento em
decorrência de restrições orçamentárias e da aplicação da teoria da reserva do possível,
quando se trata de atendimento imprescindível, como é o caso dos autos.
Nesse sentido, recorda-se que a igualdade preconizada na
Carta Magna não é apenas formal, mas também material, requerendo tratamento que atenda
às especificidades do caso concreto.
Tampouco é o caso de se alegar ingerência em competência
do Poder Executivo, haja vista que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito” (CFRB, artigo 5o, XXXV).
Confiram-se, nesse sentido, no rastro da orientação sumulada
por este Tribunal de Justiça de São Paulo (Enunciado no 37, in verbis: “A ação para o
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno.”), os seguintes julgados desta Câmara:
AÇÃO ORDINÁRIA - Internação compulsória de dependente
químico
e
portador
de
esquizofrenia
paranoide
-
Possibilidade - Documentos nos autos que confirmam a
necessidade da medida extrema - Art. 196 e seguintes da
CF/88, Lei no 10.216/01 e art. 1.777 do Código Civil -
Sentença mantida - Reexame necessário e recurso voluntário
da
FESP
não
providos.
(TJSP;

Apelação
Cível
1008924-47.2015.8.26.0037; Relator (a): Luís Francisco
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Araraquara - Vara da Infância e Juventude e
do Idoso; Data do Julgamento: 23/05/2017; Data de Registro:
25/05/2017).
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
Ação civil
pública
-
Pessoa
hipossuficiente
e
portadora
de
"Esquizofrenia e transtornos mentais e comportamentais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003967-56.2018.8.26.0244 -Voto no 11140
5
devido ao uso do álcool" (CID 10 F 20 e F 10.9) - Internação
prescrita por médico - Obrigação do Estado - Legitimidade
passiva e solidariedade dos entes públicos - Interesse de agir
Necessidade da jurisdição sem exaurir a via administrativa
- Direito fundamental à internação em nosocômio, inclusa a
internação compulsória - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da
CF
Princípios da isonomia, da tripartição de funções
estatais e da discricionariedade da Administração não
violados - Falta de padronização de tratamentos pretendidos
- Teses afastadas - RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME
NECESSÁRIO
NÃO
PROVIDOS.
1.
Solidária
a
responsabilidade dos entes públicos (art. 196 da CF), há
legitimidade passiva do demandado isoladamente ou em
conjunto, ainda que não se incluam todos os corresponsáveis
solidários, observado o litisconsórcio facultativo (não
necessário). 2. Os princípios da dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos
em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado a obrigação de
fornecer, prontamente, tratamento necessitado, em favor de
pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos
entes públicos (art. 196 da CF). 3. Havendo direito subjetivo
fundamental violado, não há ofensa aos princípios da
isonomia, da tripartição de funções estatais e da
discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela
do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade
do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização
ou de inclusão do tratamento em lista oficial. (TJSP;
Apelação Cível 1000049-87.2016.8.26.0414; Relator (a):
Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data
do Julgamento: 25/04/2017; Data de Registro: 26/04/2017).
Por fim, observa-se que as astreintes são medida idônea a
garantir a efetividade da ordem judicial, podendo ser alteradas, caso se revelem
insuficientes ou excessivas (art. 537, §1o, do CPC).
No caso concreto, a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a
30 dias, parece adequada e proporcional, considerando o valor desse tipo de internação.
Assim, a r. sentença de ser mantida.
Considerando o trabalho realizado em sede recursal, majoram-
se os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em 10%.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003967-56.2018.8.26.0244 -Voto no 11140
6
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO dos
recursos de ambos os réus e da remessa necessária.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.